Tribunal: TJSP
Processo: 1012310-10.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-09
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCONTROVERSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. PRECEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo a Associação se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCONTROVERSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. PRECEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo a Associação se desincumbido do ônus de demonstrar que o contrato celebrado foi efetivamente firmado pelo autor, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica, com a consequente condenação à restituição dos valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor, em dobro, quando evidente a má-fé da requerida.
2. Descontos sem autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Valor fixado em R$ 4.000,00, conforme precedentes.